Tribunal: TJPA
Processo: 0805698-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805698-21.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: KALINE ROCHA GONCALVES

PACIENTE: RONEY PEIXOTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:
NÃO ACOLHIDO.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: NÃO ACOLHIDO.

1. A presença das condições subjetivas favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, restando descabida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

4.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM 26/04/2022, SENDO MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
denegar a ordem
, no termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Belém/PA, 03 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Roney Peixoto
, por intermédio de advogada particular habilitado nos autos, contra a decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Em suas
razões
, ID 9157555, o impetrante alegou que o ora paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, por não estarem preenchidos os
requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
, previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
.

Aduziu, ainda, que o paciente reúne os
requisitos subjetivos favoráveis
à concessão da sua liberdade, quais sejam, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Salientou, em acréscimo, que existe a possibilidade de
substituição da prisão preventiva
por
medidas cautelares diversas da prisão
, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Postulou, ainda, pelo relaxamento da custódia cautelar ante a
ausência de realização da audiência de custódia
, situação manifestamente ilegal.

Por tais argumentos, requereu a
concessão do pedido de liminar
e, posteriormente, a
concessão em definitivo da ordem
, para que o paciente possa
responder ao processo em liberdade
.

Recebidos os autos,
deneguei
o pedido de liminar, por não vislumbrar, na espécie, a presença dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela, ID 9192259. Solicitei informações.

Em suas
informações
, ID 9276349, o juízo inquinado coator esclareceu, em resumo:

“
(...). Constam dos autos que no dia 23/04/2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio, na modalidade tentada, em face da vítima Leonardo Valério Schulder. Em sua, a vítima narrou que se encontrava em um bar no município de Brasil Novo/PA, e que o paciente, por motivos de ciúmes de uma mulher que o acompanhava, sacou uma arma de fogo, apontando para o ofendido que correu para a via pública, tendo o flagranteado correndo atrás, quando proferiu um disparo de arma de fogo. relatou ainda que conseguiu se abrigar em um quintal de uma residência. Consta dos autos que o investigador de polícia civil Giancarlo Borges, diante dos fatos narrados pela vítima, deslocou-se em companhia de guarnição da polícia militar até a residência do paciente. Afirmou que ao chegar no local, Roney teria confessado ter atirado contra a vítima, apontando o local onde o armamento estava, relatando que fora agredido com um soco, e que a vítima teria sacado uma arma branca tipo canivete. No local ainda foram encontrados, além da arma de fogo, três munições intactas calibre 32, 01 estojo deflagrado e 01 embalagem com substância aparentando ser entorpecente. O paciente foi interrogado pela autoridade policial, na presença de seus advogados, tendo relatado que estava em companhia de uma amiga em um bar e que a vítima estaria sendo inconveniente ao tentar conversar com ela. Narrou que após desentendimento foi agredido com um soco no seu peito e que por temer a vida, já que a vítima fez menção possuir escondido em sua camisa uma arma, resolveu sacar uma arma de fogo e atirar para cima. A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante e representou pela prisão preventiva do paciente (ID. 58732513 – Pág. 1). A defesa constituída pelo paciente apresentou pedido de liberdade provisória em 24/04/2022 (ID. 58741810). Em razão da impossibilidade da apresentação do paciente pelo Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu – CRMV, a audiência de custódia foi redesignada para o dia 26/04/2022, às 14h30min. Realizada a audiência de custódia no dia 26/04/2022. A defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva, ao passo que o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva. Em decisão proferida em audiência, foi mantida a prisão preventiva do paciente. A autoridade policial concluiu o inquérito, sendo informado aos autos no dia 28/04/2022 (ID. 59395987). Em 29/04/2022, apresado aos autos, pedido de revogação de prisão preventiva (ID. 59495086). Em ato ordinatório, realizado no dia 03/05/2022, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de revogação da prisão e sobre a conclusão do inquérito policial.
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:
Após comunicação da prisão em flagrante, este Juízo homologou a prisão e decretou a prisão preventiva do Paciente para fins de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, em que a vítima afirmou que sofreu tentativa de homicídio, sendo perseguida pelo paciente e de modo que não teve sua vida ceifada por razões alheias à vontade do executor, e por motivação, a princípio, fútil.
ANTECEDENTES CRIMINAIS:
O Paciente responde, além do processo de origem, por outros processos, a saber: nº 0802643-81.2021.8.14.0005 e 0800234-31.2021.8.14, em trâmite respectivamente na comarca de Altamira/PA e Brasil Novo/PA.
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O paciente se encontra preso desde 23/04/2022, data da prisão em flagrante.
FASE DO PROCESSO:
Aguardando manifestação do Ministério Público acerca da conclusão do inquérito policial e sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. (...)
”.

Nesta
Superior Instância
, ID 9293874, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se, preliminarmente, pelo
não

conhecimento
da ordem, e, no mérito, por dever de argumentação, pela sua
denegação
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio da presente impetração, a
revogação da segregação cautelar suportada pelo paciente
, alegando
ausência de dos requisitos autorizadores
para manutenção da prisão preventiva, previstos no
artigo 312 do CPP
. Aduziu, ainda, ser
possuidor de condições pessoais favoráveis
.

Frisou, concomitantemente, que existe a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
. Postulou, ainda, pelo relaxamento da custódia cautelar ante a
ausência de realização da audiência de custódia
, situação manifestamente ilegal.

Sob tal fundamentação, requereu a
concessão da ordem
, com a expedição do devido alvará de soltura, para que cesse o alegado constrangimento ilegal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

No que tange a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, entendo que
razão não assiste o impetrante
, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento:

“
(...).
II – FUNDAMENTAÇÃO Antevejo a ocorrência da hipótese elencada no Artigo 301, e 302, inciso II, ambos do CPP, bem como o preenchimento das formalidades previstas nos artigos 304 e 306 do mesmo Diploma Legal,
razão pela qual não vislumbro a existência de vícios materiais ou formais que maculem o procedimento, estando devidamente presente todos os requisitos, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
. Passo a apreciar a representação pela prisão preventiva do flagranteado.
Considerando que se trata de crime com pena máxima superior a 04 anos, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP
. Indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.
Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, consistem na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais estão presentes, conforme depoimento da vítima e do condutor e testemunhas, além do interrogatório do autuado e do auto de apreensão juntado aos autos
. De igual sorte,
entendo que o periculum libertatis, no que tange aos autuados está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, haja vista a gravidade em concreto do delito, em que a vítima afirmou que sofreu tentativa de homicídio, sendo perseguida pelo ofensor e de modo que não teve sua vida ceifada por razões alheias à vontade do executor, e por motivação, a princípio, fútil
.
Corre-se o risco, ainda, de uma vez solto, o flagranteado tornar a atentar contra a vida da vítima, sendo que a prisão também se faz necessária para fins de resguardar a vida do ofendido
. Portanto, com fulcro no exposto, entendo presentes os pressupostos da prisão preventiva do autuado.
Por fim, uma vez fundamentada a necessidade de decretação da prisão preventiva
, CPP) [1]. III - CONCLUSÃO ISSO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita,
CONVERTO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em face do flagranteado RONEY PEIXOTO, para fins de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP
. (...)
.”. ID 9157562.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
:

Neste ponto, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do CPP
, como apontado no capítulo anterior.

É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Nesta toada, encarto as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal passo de justificar a concessão da ordem.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES À PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 319 DO CPP
:

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, mediante o emprego de arma de fogo, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar,
se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada
.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

4.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
:

Conforme asseverado pelo magistrado singular em sede de informações, ID 9276349, a audiência de custódia do paciente fora efetivamente realizada em 26/04/2022, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.

Desta forma, resta sanada a nulidade processual arguida pela combatente defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 03 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/06/2022